Tribunal: STF
Processo: ADI 1804
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-23
Data de publicação: 1998-04-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE
PARA AGIR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS - ABIMAQ. CF, ART. 103, IX.
A heterogeneidade de composição dessa associação,
integrada tanto por entes civis de natureza empresarial, quanto por
pessoas jurídicas de direito público, associações, sindicatos,
entidades diversas e instituições de ensino e pesquisa, vinculadas
ao setor de máquinas e equipamentos, a desqualifica como entidade
de classe, por se tratar de associação de associações.
        Caracterizando-se como de natureza híbrida, à luz da
jurisprudência, falta-lhe a necessária legitimidade ad causam.
Não-conhecimento da ação.